Tribunal: TJDFT
Processo: 0709754-64.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CADASTRO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO. EXIGÊNCIA. APRESENTAÇÃO DAS TRÊS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DOS SÓCIOS. DECRETO N. 18.955/97 (REGULAMENTO DO ICMS). PODER REGULAMENTAR. EXORBITAÇÃO. REQUISITO NÃO PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (LC N. 04/1994). LGPD. ILEGALIDADE. INFORMAÇÕES CADASTRAIS. DIREITOS INDIVIDUAIS. VIOLAÇÃO AO SIGILO FISCAL. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA QUE NÃO TEM RELAÇÃO COM À ARRECADAÇÃO OU FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUTOS DISTRITAIS. PROVIMENTO.
1. O Cadastro Fiscal do Distrito Federal é um banco de dados mantido pela Secretaria de Estado da Economia, que contém informações sobre as pessoas físicas e jurídicas que promovem operações relativas à circulação de mercadorias ou prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal, com fins de permitir ao ente distrital controle sobre as atividades econômicas dos contribuintes, e consequentemente, melhor arrecadação e fiscalização do ICMS.
2. Nos termos do art. 22 da Lei Complementar n. 04/1994 (Código Tributário do Distrito Federal), os contribuintes sujeitam-se à inscrição nos cadastros fiscais, a qual será feita de acordo com as normas estabelecidas em regulamento. Entretanto, a referida norma não transfere ao regulamento a competência para criar exigências para a inscrição dos contribuintes no cadastro fiscal, mas somente para editar regras referentes ao procedimento administrativo de inscrição.
3. Ao exigir a apresentação das três últimas declarações de imposto de renda dos sócios da pessoa jurídica requerente da inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal, na qualidade de substituto tributário do ICMS, o Decreto n. 18.955/97 exorbitou de seu poder regulamentar, uma vez que o Código Tributário do Distrito Federal não estabeleceu expressamente tal exigência.
4. Ademais, a Lei 13.709/18, ou apenas LGPD, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, por pessoa natural e por pessoa jurídica de direito público ou privado, também limita a exigência desproporcional de dados e informações pessoais. Entre os seus princípios, destaquem-se o da necessidade e de adequação que estão explícitos no art. 6o, II e III: "Art. 6o As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e os seguintes princípios: (...) II - adequação: compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento; III - necessidade: limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados".
5. Não há compatibilidade da exigência de apresentação das declarações de renda dos sócios da pessoa jurídica com a finalidade própria do Cadastro Fiscal do Distrito Federal. O Decreto n. 18.955/97 não observa, também, a necessidade de limitar o tratamento de dados "ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades". O tratamento é desproporcional e excessivo: ofende a LGPD.
6. Nos moldes do art. 145, § 1o, da Constituição Federal, toda e qualquer exigência relacionada a informações cadastrais do contribuinte deve respeitar os direitos individuais. Além disso, os dados, documentos e informações das pessoas físicas e jurídicas exigidos pelas administrações tributárias devem ser somente aqueles imprescindíveis ao exercício das atividades e competências legais do órgão.
7. O art. 5o, § 2o, do Código Tributário do Distrito Federal dispõe que a obrigação acessória existe no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Não faz sentido estabelecer exigência para inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal (obrigação acessória) que não tenha relação direta com a facilitação da arrecadação ou fiscalização dos tributos distritais (obrigação principal).
8. A regularidade fiscal dos sócios da pessoa jurídica com relação ao imposto de renda não interessa à arrecadação ou fiscalização do ICMS.
9. A exigência de apresentação das declarações de imposto de renda dos sócios como condição para a sociedade anônima se inscrever no Cadastro Fiscal do Distrito Federal configura exigência abusiva, porquanto: 1) os acionistas, salvo raríssimas exceções, não respondem pelas dívidas sociais (art. 1o da Lei n. 6.404/1976); 2) a possibilidade de responsabilização solidária (rectius: subsidiária) ou pessoal dos sócios pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias (arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional) é medida excepcional; e 3) reputa-se ilegal a negativa de inscrição de contribuinte cujo sócio possua irregularidade fiscal, haja vista que o cadastro de contribuintes não pode ser utilizado como meio coercitivo indireto para o pagamento de tributos.
10. As sociedades anônimas, mesmo que fechadas, possuem, em geral, diversos acionistas. A apresentação das três últimas declarações de imposto de renda de seus acionistas, administradores e diretores para a inscrição em cadastro fiscal consubstancia exigência burocrática, que prejudica não só a empresa, mas principalmente ao ente distrital, que é o maior interessado na arrecadação tributária.
11. Recurso conhecido e provido.